Tribunal: TJBA
Processo: 8001727-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001727-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NILZETE XAVIER BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão interlocutória que indefere a produção de provas não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como pela ausência de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e se há urgência que autorize a mitigação dessa taxatividade conforme o Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator não conhece do agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

4. A decisão que indefere a produção de provas não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento posterior.

6. Não se verifica situação de urgência que justifique a interposição imediata do agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988.

7. A decisão monocrática que inadmite o recurso com fundamento no art. 932, III, do CPC deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8001727-32.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

NILZETE XAVIER BATISTA
, e, como agravado,
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)